Tribunal: TJDFT
Processo: 0009550-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – Apelação Cível Processo N.: 0009550-70.2016.8.07.0000 AP Apelante: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDÊNCIA Apelado: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO O Apelante Lions Clube Taguatinga requer a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e o arquivamento do processo. Ocorre que o termo de acordo foi firmado em 11.6.2019 e estabelece diversas condições para a conclusão do mesmo. Os prazos para o cumprimento das condições já foram ultrapassados, especialmente no que concerne ao pagamento, arrematação do imóvel, disponibilização da sala no mês de dezembro. Assim, sob pena de instaurar uma discussão sobre o cumprimento ou não do acordo, as partes devem colacionar aos autos petição atual, na qual requerem a extinção do processo em razão da celebração e cumprimento do acordo. Determino a retirada dos Processos n. 0009550-70.2016.8.07.0007 e n. 0013041-85.2016.8.07.0007 da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora